Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE BEM COMUM PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com o artigo 1o da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
2. No caso concreto, mostra-se inaplicável a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990, observado que as partes litigantes são coproprietárias do imóvel objeto da constrição judicial e que o executado fora condenado ao pagamento de compensação financeira pelo uso exclusivo do bem.
2.1. Na prática, a penhora e a adjudicação do imóvel objeto do litígio viabilizou a extinção do condomínio até então mantido pelas partes litigantes em relação ao imóvel adquirido na constância da união estável, servindo o montante da cota parte do agravante para saldar parcialmente a dívida decorrente do uso exclusivo do bem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.